Tribunal: TJMT
Processo: 1018212-98.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018212-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO), MM. JUIZ DE DIREITO DR. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS (AGRAVADO), JOEL FERREIRA DO CARMO - CPF: 631.662.081-00 (AGRAVANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (AGRAVADO), ROSANA FERREIRA DO CARMO - CPF: 773.925.901-20 (AGRAVANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOEL FERREIRA DO CARMO
E
ROSANA FERREIRA DO CARMO
.

AGRAVADO(S):
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO
.

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO C/C CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE TITULARIDADE DOMINIAL DOS AGRAVANTES. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVALÊNCIA DA EXECUÇÃO DOS CREDORES. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário cumulada com cumprimento de sentença, que deferiu a adjudicação de dois imóveis aos exequentes, reconhecidos como credores por honorários advocatícios, com execução em curso nos próprios autos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os agravantes possuem titularidade dominial ou direito hereditário válido sobre os imóveis adjudicados; (
ii
) verificar se a anterioridade da execução promovida pelos agravantes lhes confere preferência na ordem de satisfação; (
iii
) apurar se a decisão violou a segurança jurídica ao adjudicar os bens a terceiros estranhos à lide; e (
iv
) analisar eventual ilegitimidade dos agravados em razão de sua condição de
ex-advogados
do executado.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de titularidade dominial ou direito hereditário válido dos agravantes, especialmente diante da cessão dos direitos realizada anteriormente ao próprio executado, inviabiliza a pretensão
recursal.

4. A anterioridade da execução não afasta a preferência conferida aos créditos de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar e privilégio legal em concurso de credores (art. 85, § 14, CPC).

5. Os agravados, na condição de credores reconhecidos judicialmente, são parte legítima no feito executivo, não caracterizando terceiros estranhos à lide.

6. A condição de
ex-patronos
do executado não impede o exercício da execução de seus créditos reconhecidos judicialmente. Eventuais questões de natureza disciplinar são afetas à OAB.

7. Não há elementos que permitam o reconhecimento de litigância de má-fé no âmbito deste recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de titularidade dominial e de direitos hereditários válidos impede a adjudicação de bens imóveis em favor dos agravantes. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios confere preferência no concurso de credores, mesmo em face de execuções anteriores promovidas por outros credores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC,
arts
. 85, § 14, e 797.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOEL FERREIRA DO CARMO
e
ROSANA FERREIRA DO CARMO
, contra decisão interlocutória (ID. 194206393 – Autos de Origem nº 0010651-66.2004.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, que deferiu a adjudicação dos bens imóveis de
IDs
: 161387238 e 161387236, em favor dos exequentes
Sival
Pohl Moreira de Castilho e
Sival
Pohl Moreira de Castilho Filho, nos autos da Ação de Inventário c/c Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

"[...] A despeito do teor do petitório de ID: 193815748, verifica-se que tais argumentos, a toda evidência, não possuem o condão de desconstituir o decisum de ID: 189769181, o qual, inclusive, não foi objeto de recurso, de modo que eventual irresignação em relação às decisões do juízo deve ser deduzida por meio do recurso cabível previsto no Estatuto Processual Civil. [...] Outrossim, ante o pleito de ID: 193590198, defiro a adjudicação dos bens imóveis de
IDs
: 161387238 e 161387236, devendo ser expedido o necessário. [...] Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, traga aos autos a memória de cálculo atualizada do débito remanescente, bem como para requeira o que entender direito, dando o regular andamento processual, sob pena de extinção do feito. [...]" (ID. 194206393)

Em razões recursais (ID.
291225387
), os agravantes sustentam, em síntese:

1.
Serem legítimos titulares de 90% dos direitos sobre os imóveis adjudicados, tendo adquirido tal fração por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos, firmada com os demais herdeiros do espólio.

2.
Que há evidente afronta à ordem de preferência na adjudicação, uma vez que sua execução é anterior à dos agravados.

3.
Que a decisão agravada violaria os princípios da segurança jurídica e da legalidade, por destinar o bem a terceiro estranho à lide.

4.
Que os agravados,
ex-patronos
do executado, não possuem legitimidade para adjudicar os bens em disputa.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
292685518
), nas quais

r
ebate as alegações dos agravantes, afirmando que estes já haviam cedido os direitos sobre os imóveis ao executado, Sr. Expedito Ribeiro de Souza, razão pela qual não poderiam agora pleitear a adjudicação com base em titularidade inexistente.

Defende a regularidade da decisão agravada, destacando a natureza alimentar de seu crédito e a ausência de registro dominial em nome dos agravantes
e alega
litigância de má-fé dos agravantes, apontando tentativa de induzir o juízo em erro e tumultuar o regular prosseguimento da execução.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 2
91924889
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo isento pela concessão da gratuidade da justiça (ID.
2913
21365
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JOEL FERREIRA DO CARMO
E
ROSANA FERREIRA DO CARMO
.

AGRAVADO(S):
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO
.

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Inventário c/c Cumprimento de Sentença, deferiu a adjudicação de dois imóveis (
IDs
161387238 e 161387236) em favor dos agravados
Sival
Pohl Moreira de Castilho e
Sival
Pohl Moreira de Castilho Filho, exequentes no feito de origem.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
:

"[...] A despeito do teor do petitório de ID: 193815748, verifica-se que tais argumentos, a toda evidência, não possuem o condão de desconstituir o decisum de ID: 189769181, o qual, inclusive, não foi objeto de recurso, de modo que eventual irresignação em relação às decisões do juízo deve ser deduzida por meio do recurso cabível previsto no Estatuto Processual Civil. [...] Outrossim, ante o pleito de ID: 193590198, defiro a adjudicação dos bens imóveis de
IDs
: 161387238 e 161387236, devendo ser expedido o necessário. [...]" (ID. 194206393)

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que deferiu a adjudicação de dois imóveis em favor dos agravados, exequentes no feito de origem.

A decisão restou assim fundamentada:

“
Vistos etc.

1.
Nos termos do art. 845, § 1º, do CPC, expeça-se o competente termo de penhora para fins de registro imobiliário, nos moldes pleiteados no ID: 171229151.

2.Outrossim, cumpram-se os itens n.º 02 e 03 da decisão de ID: 169750904, pelo que determino que se proceda à penhora e a avaliação dos bens imóveis mencionados no referido petitório, de propriedade do devedor.

3.
Após, intimem-se as partes quanto ao laudo de avaliação, para que, querendo, no prazo legal, se manifestem.

4.
Em seguida, venham-me os autos
imediatamente
conclusos.

5.
Intime-se.

6.
Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
”

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
agravante:

1.
Da
alegada titularidade de 90% dos direitos sobre os imóveis
.

Os agravantes afirmam que adquiriram 90% dos direitos hereditários sobre os imóveis por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos firmada com nove herdeiros do espólio de Ana Garcia de Souza.

Contudo, verifica-se dos autos que o agravante Joel Ferreira do Carmo, posteriormente, realizou nova cessão desses mesmos direitos ao executado, Sr. Expedito Ribeiro de Souza, conforme documento acostado pelas partes.

Tal fato, se considerado válido e eficaz, afasta a possibilidade de o agravante pleitear a adjudicação como se ainda fosse titular dos direitos originários.

Ademais, inexistem registros imobiliários em nome dos agravantes, o que reforça a ausência de titularidade dominial apta a sustentar o pedido de adjudicação com base em direito real.

2.
Da alegada anterioridade da execução e preferência na adjudicação
.

Os agravantes sustentam que sua execução é anterior à dos agravados, o que lhes conferiria preferência na ordem de satisfação, conforme o disposto no art. 797 do CPC.

De fato, a regra geral do art. 797 do CPC estabelece que a prioridade no pagamento dos credores obedece à ordem de penhora. Contudo, o §14 do art. 85 do CPC confere aos honorários advocatícios caráter alimentar e privilégio sobre outros créditos, inclusive em concurso de credores.

À proposito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB. POSSIBILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
.
CRÉDITO
DE
N
ATUREZA
ALIMENTAR
. PREFERÊNCIA NA ORDEM DE PAGAMENTO. EQUIPARAÇÃO AO
CRÉDITO
TRABALHISTA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de inserção do nome da devedora no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n. 2.307, do 1º CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

A agravante sustenta que a execução deve ser conduzida em favor do
credor
, visando à expropriação de bens para satisfação do
crédito
, o qual alega possuir natureza
alimentar
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inserção do nome da devedora no CNIB no âmbito de cumprimento de sentença de natureza privada; (
ii
) estabelecer se é possível a penhora do imóvel indicado, à luz da naturezaalimentardoshonoráriosadvocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no REsp 2.141.068/PR, admite a utilização do CNIB em execuções civis, desde que demonstrada a frustração prévia de meios tradicionais de busca patrimonial, como
Sisbajud
e
Renajud
.

O STJ reconhece a natureza
alimentar
dos
honorários

advocatícios
, conferindo-lhes
privilégio
no
concurso
de
credores
e permitindo sua execução nos próprios autos, conforme decidido no
AgRg
no
AREsp
1.704.090/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível a inserção do nome da devedora no CNIB em execução de título judicial, desde que frustradas as diligências patrimoniais tradicionais.

A penhora de imóvel é admissível quando destinada à satisfação de
crédito
de natureza
alimentar
, como os
honorários

advocatícios
.

(N.U 1009477-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)

O conflito aparente entre as normas deve ser resolvido mediante interpretação sistemática e teleológica, de modo a garantir a efetividade da natureza alimentar dos honorários advocatícios, com respaldo na jurisprudência consolidada sobre o tema.

3.
Da
suposta violação à segurança jurídica e adjudicação a terceiro estranho
.

A decisão recorrida adjudicou os bens a exequentes regularmente habilitados nos autos, não se tratando de terceiro estranho à lide. Os agravados são legítimos credores, com crédito líquido, certo e exigível, reconhecido judicialmente, razão pela qual não há falar em afronta aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

4.
Da suposta ilegitimidade dos agravados por serem
ex-patronos
do executado
.

A condição de
ex-advogados
do executado não retira a legitimidade dos agravados para pleitear a adjudicação, na qualidade de exequentes. Eventual violação a normas éticas ou disciplinares deve ser apreciada pela Ordem dos Advogados do Brasil, instância competente para esse tipo de questionamento.

Não há nos autos decisão judicial que tenha declarado a nulidade ou ilegitimidade da execução promovida pelos agravados.

5.

Da alegação de litigância de má-fé
.

Ambas as partes imputam reciprocamente a prática de litigância de má-fé. Entretanto, o reconhecimento formal dessa conduta demanda processo específico, com ampla defesa e contraditório, razão pela qual deixo de apreciar o ponto, por ora.

Conclusão

Diante do exposto,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por consequência, revogo a liminar concedida.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025